Tribunal: TJBA
Processo: 8036369-07.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8036369-07.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VIVALDO OLIVEIRA BRITO e outros (20)

Advogado(s)
:
LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES registrado(a) civilmente como LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, ANTONIO TERENCIO GOUVEA LUZ MARQUES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO, BRUNO LEONARDO SILVA VIENA, OSCARINO SANTOS VIENA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INTUITO DE PROVOCAR APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS NÃO SUSCITADOS EM MANIFESTAÇÃO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS
REJEITADOS.

As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo do acórdão atacado ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador.

O Embargante pretende, pela via estreita de embargos, introduzir discussão não suscitada em sua anterior manifestação, a fim de novamente questionar o próprio mérito da questão, já que a decisão embargada foi contrária aos seus interesses.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Embargos de Declaração nº 8036369-07.2021.8.05.0000
opostos nos autos do
Mandado de Segurança
em que figuram como
Embargante - o ESTADO DA BAHIA e como Embargados - VIVALDO OLIVEIRA BRITO e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

em rejeitar os embargos declar
atórios
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2